Tribunal: TJBA
Processo: 8062673-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062673-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Embora seja possível o deferimento de medida liminar contra a Fazenda Pública, sua concessão sofre determinadas limitações, dentre as quais a inadmissibilidade do provimento de urgência quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos da Lei nº 8.437/92, em seu art. 1º, § 3º. 2. A tutela de urgência que visa determinar o bloqueio de contas públicas para pagamento de vencimentos de servidores possui caráter eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação e esbarrando nos obstáculos previstos no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062673-38.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, e agravado, MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA) 30 de junho 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator Procurador(a) de Justiça